Tribunal: TJDFT
Processo: 0711538-15.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1387 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEA “B” DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1387, julgado em 10/12/2025, firmou o entendimento de que “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”. 1.1. Como se verifica dos autos, AFONSO ANTONIO DE ALMEIDA (autor/apelante/agravante) levantou os valores da conta PASEP por ocasião de sua aposentadoria, em 01/11/1995 (ID 78405143, p. 2) e ajuizou a presente ação em 06/10/2021 (ID 78405115). 1.2. Superado, portanto, o prazo prescricional decenal.
2. Como se vê, a pretensão de reforma da sentença de ID 78405911, pela qual reconhecida a prescrição e extinta a ação, é contrária à tese veiculada pelo Tema Repetitivo 1387 do STJ, cuja observância é mandatória. 2.1. Negado provimento à apelação com fundamento na alínea “b” do inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil. 2.2. Nada a alterar em sede do presente agravo interno.
3. Agravo interno conhecido e não provido.